Tribunal: TJPA
Processo: 0800251-13.2022.8.14.0013
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800251-13.2022.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO PAULO FERREIRA DE ARAUJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR INVASÃO DE DOMICÍLIO E QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADAS. INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHA ARROLADA A DESTEMPO. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INVIÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.
CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de cinco (5) anos de reclusão e trezentos e trinta e quatro (334) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa pleiteou: (i) reconhecimento da nulidade por invasão de domicílio e quebra da cadeia de custódia; (ii) nulidade da instrução a partir do interrogatório; (iii) absolvição por insuficiência probatória; e, subsidiariamente, (iv) fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima.

I.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação de domicílio ou quebra da cadeia de custódia aptas a ensejar nulidade; (ii) saber se o indeferimento da oitiva de testemunha caracterizou cerceamento de defesa; e (iii) saber se a prova coligida é suficiente para a condenação e se a dosimetria da pena deve ser revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de quebra da cadeia de custódia não procede, pois não há qualquer elemento que indique adulteração ou substituição da substância apreendida, inexistindo demonstração de prejuízo, ônus que competia à defesa (STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024).

4. A tese de nulidade por invasão de domicílio igualmente não merece guarida, visto que a apreensão do entorpecente ocorreu fora da residência, parte em revista pessoal e parte por entrega voluntária do acusado, não havendo ingresso forçado nem violação ao art. 5º, XI, da CF/1988, conforme entendimento do Tema 280/STF (STF, RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08.10.2010).

5. Não se verifica cerceamento de defesa, pois a testemunha indeferida não foi arrolada na resposta à acusação, configurando preclusão temporal (STJ, AgRg no RHC 105683/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.06.2019).

6. A materialidade e a autoria estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais que presenciaram a mercancia, os quais constituem prova idônea, nos termos do art. 155 do CPP.

7. A tese de desclassificação não prospera, pois o recorrente foi flagrado em ato de venda, conduta típica do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, sendo irrelevante eventual condição de usuário.

8. Na dosimetria, a pena-base foi reduzida ao mínimo legal, ante a ausência de fundamentos concretos para exasperação. Reconhecida a confissão, mas inaplicável a redução abaixo do mínimo legal, conforme Súmula nº 231/STJ e Tema Repetitivo nº 190/STJ.

9. Na terceira fase, aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de dois terços (2/3), reduzindo-se a pena definitiva para um (1) ano e oito (8) meses de reclusão e cento e sessenta e sete (167) dias-multa. Mantido o valor unitário em um trigésimo (1/30) do salário-mínimo vigente à época do fato. Pena substituída por duas restritivas de direitos, fixado o regime inicial aberto, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44 do CP.

IV.DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, 44, 59 e 65, III, “d”; CPP, arts. 155, 396-A e 400, § 1º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema de Repercussão Geral nº 280; STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 190; STJ, Súmula nº 231; STJ, AgRg no RHC 175637/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 883286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no RHC 105683/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 04.06.2019; STJ, AgRg no AREsp 2145683/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 20.09.2022; STJ, REsp 1903295/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28.02.2023; STJ, AREsp 2471913/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 04.02.2025
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Antônio Paulo Ferreira de Araujo, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa, preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da ilegalidade do ingresso policial na residência do recorrente e/ou da quebra da cadeia de custódia e, consequente, absolvição por ausência de provas da materialidade. Ainda, pela nulidade da instrução processual a partir do interrogatório do réu. No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pela aplicação da pena basilar no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão e aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINARES

2.1 – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.

Não obstante os argumentos da defesa, o réu não deve ser absolvido sob a alegação de quebra da cadeia de custódia, uma vez que não há indícios de que a porção da droga periciada (Num. 25077369 - Págs. 1 a 2) não seja a mesma da que foi apreendida (Num. 25077341 - Pág. 13).

Além disso, não existe nos autos qualquer elemento que demonstre adulteração da prova ou interferência de terceiros que possa invalidá-la. Trata-se de ônus da defesa, do qual essa não se desincumbiu.

Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. 2. Nesse sentido foi a conclusão da Corte, ao asseverar que "não foi produzido qualquer indício apto a afastar a presunção de identidade, idoneidade e inviolabilidade dos bens coletados, periciados e restituídos, nem o contexto da apreensão é tal que permita inferir ser alta a probabilidade dos vestígios serem misturados a outros similares". 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal . Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC: 175637 RJ 2023/0016526-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

2.2 - NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO

A Constituição da República Federativa do Brasil prevê em seu artigo 5º, inciso XI:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(Vide Lei nº 13.105, de 2015)
(Vigência)

Eis, pois, a proteção constitucional ao domicílio, que, aí, possui amplo sentido, abrangendo residência, lugar de habitação com ânimo definitivo, local delimitado e separado para fins profissionais, quarto de hotel etc.

Da doutrina de Alexandre de Moraes (
in
Direito Constitucional – 24. ed. – 2 reimpr. – São Paulo: Atlas, 2009), pertinente extrair:

O preceito constitucional consagra a inviolabilidade de domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:
O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

In casu
, verifico, pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do réu, que as apreensões dos entorpecentes ocorreram fora da casa, uma parte no momento da revista pessoal e a outra mediante entrega voluntária do acusado, após o pedido de mulher que estava dentro do imóvel.

Vejamos os depoimentos dos Policiais Militares ouvidos em Juízo (Num. 25077396 - Págs. 3 a 4):

O PM RENATO BRITO DOS SANTOS declarou que já havia recebido denúncias de tráfico imputando o acusado como mercador de drogas ilícitas na região, sendo que ele coagia os moradores a manterem suas residências com baixa ou nenhuma iluminação, para facilitar o exercício de sua atividade ilícita. No dia dos fatos a guarnição do declarante visualizou o acusado entregando droga a um indivíduo, momento em que efetuou a abordagem e encontrou com ele substância entorpecente ilícita, fracionada e com característica padronizada de droga dirigida ao tráfico. Ademais, o réu entregou espontaneamente aos policiais outra quantidade de entorpecentes, os quais se encontravam em uma lata de lixo. Aduziu o depoente que não ingressou na residência do réu para abordá-lo, pois o flagrante se deu quando este se encontrava do lado de fora do imóvel.

Os militares DHARLISSON FERREIRA SIMAS e MACIEL FELIPE DA SILVA ratificaram o depoimento acima, complementando com a informação de uma jovem que estava na residência clamou ao acusado para que entregasse voluntariamente a droga que se encontrava na lata de lixo do imóvel, tendo o acusado cedido.

Nesse contexto, em que ambas as apreensões ocorreram fora do imóvel, não merece prosperar a tese da defesa.

Ademais, destaco que a busca pessoal realizada, também é legítima, pois foi precedida de denúncia especificada, com diligência prévia, que constatou a venda do entorpecente, não havendo que se falar em irregularidades.

Para corroborar:

(...)

3. A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de informações anônimas especificadas, com descrição detalhada de que dois indivíduos com as características dos agravantes estavam comercializando drogas em via pública e traziam consigo 100g de maconha, denúncia esta que fora minimamente confirmada pela diligência policial, o que caracteriza exercício regular da atividade investigativa promovida por esta autoridade 4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 883.286/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Desse modo, rejeito a preliminar.

2.3 – INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.

De pronto, observo que não merece acolhimento a preliminar de cerceamento de defesa, visto que a testemunha indeferida (Lucilei Mendes Martins) não foi arrolada na resposta à acusação (Num. 25077381 - Pág. 5), incorrendo em preclusão temporal.

Para mais fundamentar:

3. O indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas após a resposta à acusação não configura cerceamento de defesa, pois houve preclusão temporal, bem como asseverada a desnecessidade da oitiva.

4. A condenação por estupro de vulnerável foi embasada em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e de testemunhas, além de relatório psicossocial, não havendo necessidade de exame de corpo de delito para comprovar a materialidade do crime.

5. A continuidade delitiva e a causa de aumento de pena foram corretamente aplicadas, considerando a prática dos atos delituosos por, pelo menos, quatro ocasiões, conforme narrado pela própria ofendida, e a relação de padrasto e enteada entre o agravante e a vítima.

6. O regime inicial fechado foi mantido com base na quantidade de pena aplicada e nas circunstâncias do caso, em conformidade com o art. 33, § 2º, "a", do CP.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas a destempo não configura cerceamento de defesa, havendo preclusão temporal, além de inexistente prova da imprescindibilidade da oitiva; 2. A condenação por estupro de vulnerável não exige a realização de exame de corpo de delito, quando a materialidade do delito está suficientemente provada por depoimentos da vítima e testemunha, além de relatórios psicossociais; 3. A continuidade delitiva e a causa de aumento de pena são aplicáveis, considerando a prática dos atos delituosos por, pelo menos, quatro ocasiões, conforme narrado pela própria ofendida, e a relação de padrasto e enteada entre o agravante e a vítima; 4. O regime inicial fechado é adequado para penas superiores a 8 anos, conforme art. 33, § 2º, "a", do CP.".

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 396-A e 400, § 1º; CP, art. 33, § 2º, "a"; CP, art. 217-A; CP, art. 226, II; CP, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 875.749/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 04.03.2024; STJ, AgRg no HC 631.196/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.08.2021.

(AgRg no AREsp n. 2.532.469/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

(...)

2. No caso vertente, não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual (HC n. 202.928/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. p/ Acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, julgado em 15/5/2014, DJe de 8/9/2014).

3. Conforme o art. 396-A do CPP e o art. 55, §1º, da Lei de Tóxicos, o rol de testemunhas deve ser apresentado no momento processual adequado, ou seja, quando da apresentação da resposta preliminar, sob pena de preclusão. Em respeito à ordem dos atos processuais, não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido extemporâneo de substituição de testemunha, mesmo que o acusado venha a constituir outro patrono após a apresentação da defesa prévia. 4. Ainda que o pedido fosse apresentado dentro do prazo legal, "a substituição ulterior de depoentes é medida excepcional e deve observância a uma das hipóteses descritas no art. 451 do Novo Código de processo Civil, de aplicação subsidiária, na forma do art. 3º do Código de Processo Penal. São causas admitidas para substituição da testemunha: o falecimento, a enfermidade que impeça o depoimento, e a não localização do atestante em razão da mudança de endereço." (RHC 96.948/BA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 22/6/2018). No caso dos autos, não se desincumbiu a defesa do ônus de demonstrar a efetiva necessidade de oitiva de testemunha arrolada a destempo. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 105.683/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe de 14/6/2019.)

03 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, de ser este insuficiente para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 25077396 - Págs. 3 a 5):

(...)

A autoria delitiva é demonstrada através do depoimento testemunhal colhido em sede judicial, nos termos a seguir delineados:

O PM RENATO BRITO DOS SANTOS declarou que já havia recebido denúncias de tráfico imputando o acusado como mercador de drogas ilícitas na região, sendo que ele coagia os moradores a manterem suas residências com baixa ou nenhuma iluminação, para facilitar o exercício de sua atividade ilícita. No dia dos fatos a guarnição do declarante visualizou o acusado entregando droga a um indivíduo, momento em que efetuou a abordagem e encontrou com ele substância entorpecente ilícita, fracionada e com característica padronizada de droga dirigida ao tráfico. Ademais, o réu entregou espontaneamente aos policiais outra quantidade de entorpecentes, os quais se encontravam em uma lata de lixo. Aduziu o depoente que não ingressou na residência do réu para abordá-lo, pois o flagrante se deu quando este se encontrava do lado de fora do imóvel.

Os militares DHARLISSON FERREIRA SIMAS e MACIEL FELIPE DA SILVA ratificaram o depoimento acima, complementando com a informação de uma jovem que estava na residência clamou ao acusado para que entregasse voluntariamente a droga que se encontrava na lata de lixo do imóvel, tendo o acusado cedido.

O acusado NATANAEL SODRÉ DOS SANTOS, em seu interrogatório, afirmou que possuía apenas droga para consumo pessoal, pois era usuário, e o entorpecente era em pouca quantidade. Contudo, aduziu que os militares ingressaram forçadamente no imóvel, agrediram o interrogando e plantaram as drogas na residência.

Diante dos elementos de convicção acostados, tenho que resta presente o requisito da materialidade delitiva por meio do auto de apreensão e laudo toxicológico que constam nos autos, o que, aliado à prova de autoria consubstanciada nos depoimentos policiais, configura arcabouço probatório farto o suficiente para autorizar decreto condenatório. Nesse sentido:

(...)

Quanto ao destaque da ilegalidade da busca pessoal realizada, registre-se que a abordagem policial se deu em um contexto de fundada suspeita emanada das circunstâncias fáticas indicadas na exordial e nos depoimentos colhidos em sede judicial, isto porque a busca feita no acusado fora deflagrada a partir da visualização da conduta de traficância praticada pelo acusado.

Não há falar em ilegalidade de ingresso na residência do réu, pois ingresso não houve, conforme se apura dos depoimentos uníssonos e coerentes dos policiais, os quais informam que a abordagem ao acusado se deu fora da residência, sendo que este entregou o restante da droga espontaneamente aos agentes de segurança pública, aparentemente a pedido de uma jovem que se encontrava no imóvel.

Não merece acolhida o argumento de quebra da cadeia de custódia, haja vista que resta pacificado pelas Cortes Superiores que a irregularidade deve ser concreta e passível de ilidir a imputação por meio de patente prejuízo, o que, no caso, inexiste, haja vista que restou acostado nos autos o laudo toxicológico definitivo indicando que a substância apreendida perfazia a droga ilícita denominada “cocaína”. O fato de uma quantidade menor de droga ter sido periciada e constar no laudo definitivo, quando comparado ao laudo de constatação, por si só, não afasta a imputação delitiva, haja vista que remanesce patente a conduta ilícita diante da natureza da substância periciada (cocaína). Além do exposto, destaco que é comum a remessa de quantia inferior de droga ao centro de perícias, tão somente para que seja aferida a natureza da substância, enquanto se mantém acautelado o restante do entorpecente.

Ademais, não há falar em desclassificação para o tipo do art. 28, da Lei de Drogas, uma vez que o acusado foi capturado em circunstâncias comuns de mercancia ilícita da substância entorpecente apreendida, bem como as características da droga apreendida demonstravam sua destinação ao tráfico.

Frise-se que o relaxamento da prisão em audiência de custódia se operou por meio de cognição precária, baseada unicamente na versão apresentada pelo réu à época, sem cotejar os depoimentos ora apresentados pelos policiais em juízo.

Ademais, destaque-se que o boletim médico não demonstra lesões compatíveis com a versão apresentada pelo acusado.

Constata-se que o réu afirmou que uma pessoa chamada “Lucilei Mendes Martins” presenciou as agressões praticadas pelos policiais contra o interrogando, tendo ciência da existência dessa suposta testemunha desde o início da persecução penal. Contudo, verifico que o aludido indivíduo sequer fora arrolado para comparecer em juízo pela defesa técnica.

Diante do exposto, cotejada com as demais provas constantes nos autos, não merece acolhimento a versão apresentada pelo réu.

Arrematando, vê-se que as provas produzidas nos autos permitem a visualização clara de uma conduta (trazer consigo e manter em depósito substância entorpecente ilícita voltada ao comércio), de nexo causal entre a prática dessa conduta e o resultado dela advindo (a dependência química de terceiros, gerando toda uma cadeia de crimes e degradação social), bem como resta evidente a tipicidade de tal ato, haja vista seu amoldamento ao tipo penal descrito no art. 33, da Lei nº 11.343/06, portanto, indubitável a caraterização do fato típico. Ademais, tal fato típico fora perpetrado fora das hipóteses previstas no art. 23, CP, ou seja, não fora a conduta praticada em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular de direito, razão pela qual resta demonstrado que o fato praticado ostenta a qualidade de ilícito. Por fim, não há circunstância apta a afastar a culpabilidade do agente, de modo que este é penalmente imputável e seu comportamento não resta abrangido pela inexigibilidade de conduta diversa, portanto, o agente é perfeitamente culpável. Isto posto, resta caracterizada a ocorrência de CRIME no caso em tela.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento acerca da autoria e materialidade delitiva embasada, sobretudo:

a)

Boletim de ocorrência (Num. 25077341 - Pág. 2);

b)

Auto de apreensão de objetos (Num. 25077341 - Pág. 13), mostrando a apreensão dos entorpecentes em questão com o recorrente;

c)

no laudo toxicológico provisório e definitivo (Num. 25077341 - Pág. 14 e Num. 25077369 - Págs. 1 a 2), os quais atestam a natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos – cocaína -;

d)

depoimento dos policiais que participaram da diligência que culminou a prisão em flagrante da ora recorrente – na posse dos entorpecentes – e, inclusive, o visualizaram vendendo-o.

Tudo leva à autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

Ressalto, ainda, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Para ratificar:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ
.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido.

(STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021) (grifei)

Outrossim, em que pese a alegação de agressão física por parte dos policiais, verifico que não consta do boletim médico (Num. 25077341 - Pág. 15) nenhuma lesão visível e nem compatível com a versão apresentada pelo acusado.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

No que tange à tese desclassificatória, esta também não merece prosperar, pois o recorrente foi flagrado em ato de mercancia pelos policiais, ante de sua abordagem, não ensejando dúvidas de sua conduta.

É importante
explicar, que o tipo penal previsto no “
caput
” do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é um crime de natureza múltipla, sendo que o fato de “trazer consigo”, “ter em depósito” e “vender” entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, ainda que gratuitamente, configuram crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Eis o citado artigo:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa

Por fim, importante ressaltar que o fato do ora apelante ser usuário não exclui a traficância.

Para melhor fundamentar, eis, ilustrativamente, precedentes jurisprudenciais desta Egrégia Corte sobre o acima deliberado:

EMENTA: CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.

REDUÇÃO DA PENA EM MAIOR PATAMAR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROVIMENTO.

1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação.

2. O fato de ser usuário não exclui a traficância, portanto, se as provas indicam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes a condenação deve ser mantida
.

3. Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(Sem destaque no original)

(2018.03421387-50, 194.638, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Diante de tais considerações, não merece prosperar
a irresignação da defesa.

04 – REFORMA DA DOSIMETRIA BASILAR

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 25077399 - Pág. 6):

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena nos termos a seguir alinhados:

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: os autos indicam quantidade significativa de substância entorpecente com alto poder viciante (cocaína), o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

CULPABILIDADE: Conforme assevera Ricardo Schmitt: "[...] podemos atribuir à culpabilidade dois vetores distintos, um de caráter estrito e outro lato. [...] a culpabilidade a ser analisada e eventualmente valorada como circunstância judicial corresponde ao sentido lato, isto é, a reprovação social que o crime e seu autor merecem pela conduta criminosa praticada, o que constitui fundamento idôneo para exasperação da pena na primeira etapa." (Sentença penal condenatória/ Ricardo Augusto Schmitt - 11. ed. rev. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 129).

Diante do exposto, tenho que a ação do sentenciado se exteriorizou pela notória consciência da ilicitude do fato e o conhecimento acerca dos danos que sua conduta causa à ordem pública, revelada por meio da clandestinidade em seu agir, motivo pelo qual a presente circunstância merece sopesamento negativo;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas no caderno processual eletrônico não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: Inexistem dados suficientes para avaliação; MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado; CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu; CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: normais ao tipo; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Considerando o sopesamento negativo de duas circunstâncias judiciais (natureza/quantidade da droga e culpabilidade), bem como a desnecessidade de parametrizações fracionais ou percentuais, na esteira do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua 5ª turma, no AgRg nos EDcl no AREsp 2.172.438-SP, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador convocado do TRF1), julgado em 11/4/2023 (Info 13 – Edição Extraordinária), fixo como pena-base pela prática da conduta típica descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, o quantum de 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do saláriomínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes passíveis de aplicação, razão pela qual reduzo a pena para 6 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, aplico o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não apontam que o sentenciado ganha a vida se destinando a atividades criminosas, bem como é primário e não ostenta maus antecedentes, motivos pelos quais preenche os requisitos exigidos para aplicação da causa de diminuição de cinco) anos de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento de pena fixado ao sentenciado. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, CP, considerando a primariedade do apenado, apesar do fato de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, hei por bem fixar a este o REGIME SEMIABERTO para o cumprimento inicial de sua pena.

(...)<sic>

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade, motivo, circunstâncias do delito e natureza do entorpecente.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

Ora, a culpabilidade do agente – que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –,

in casu
, é reduzida; porquanto, pelo que dos autos constam, sua reprovação social não ultrapassa à própria do tipo.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, consoante o apurado nos autos, não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

A despeito da natureza do entorpecente apreendido (cocaína), a quantidade periciada (14,75g) não demonstra reprovabilidade suficiente para exasperar a pena-base, consoante precedentes da Corte Superior proferidos em situações semelhantes (AgRg no AREsp n. 2.145.683/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Desse modo, redimensiono a pena basilar ao mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase não foi identificada nenhuma causa atenuante e/ou agravante de pena. Porém, entendo que está presente a atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, pois o acusado confessou extrajudicialmente a prática do delito (REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Por outro lado, não há como aplicá-la, haja vista o óbice da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalto que tal entendimento resta ratificado no julgamento dos Recursos Especiais nº 1117068/PR e nº1117073/PR (Tema 190), admitidos como representativos de controvérsia, no sentido de não ser permitido ao juiz extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. Assim como no RE-597270 (Tema 158), tomado como paradigma, no qual o Supremo Tribunal Federal firmou que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811
,
2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231(AREsp n. 2.471.913/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025.).

Eis a ementa do referido julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2.057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im)possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597.270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n.º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena. Recursos especiais desprovidos. Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral. 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (REsp n. 2.052.085/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 18/9/2024.)

Desse modo a pena intermediária deve ficar em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecido o tráfico privilegiado, sendo, contudo, aplicada a fração mínima, sem a motivação correlata, merecendo correção.

Diante da ausência de motivos idôneos para ensejar fração diversa, aplico a máxima de 2/3, reconduzindo a pena final para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Em razão da primariedade do recorrente e da ausência de circunstâncias desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, bem como substituo a pena privativa de liberdade por 2 (duas) penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e do art. 44, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 03/12/2025